Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO No 0704817-60.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉIA LUIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉIA LUIZ DO NASCIMENTO contra a decisão de ID-origem 184641523 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A em desfavor da parte agravante. Em decisão proferida em 08/04/2024, em virtude da inexistência de interesse recursal, reconheceu-se a inadmissibilidade do presente recurso, sendo que o mesmo NÃO FOI CONHECIDO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. (ID 57669451) Conforme se verifica no ID 58664778, em 31/05/2024, a agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que conheceu o recurso, ao argumento, principal, de cerceamento de defesa, dentre outras alegações. É o relato do necessário. DECIDO. De início, cumpre-me registrar que o presente agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade, eis que intempestivo. Segundo o disposto no inciso V do art. 231 do Código de Processo Civil – CPC, o prazo para recorrer se inicia no “[...] dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;”. E, em consulta à aba “Expedientes” do presente recurso, constatei que o Sistema PJe registrou ciência do agravante da decisão recorrida no dia 09/04/2024. Registro no PJe: Observa-se que, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso em face da decisão recorrida foi iniciado no dia 10/04/2024 e finalizado em 02/05/2024 – antes, portanto, da data do protocolo deste Agravo Interno, ocorrido no dia 31/05/2024. (ID 58664778). Inclusive, insta registrar que o trânsito em julgado da decisão agravada foi registrado em 02/05/2024, conforme se verifica na certidão de ID 58702818. Ainda mais, os autos foram arquivados definitivamente em 10/05/2024. Friso, por fim, ser desnecessário intimar o agravante com base nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC porque o prazo processual está previsto em lei e por ser o vício apontado insanável. O col. Superior Tribunal de Justiça – STJ já decidiu pela desnecessidade de intimação quando se trata de requisitos de admissibilidade recursal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] 5. Com efeito, em relação à violação ao princípio da não surpresa, cabe salientar que a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior reconhece que a vedação à decisão surpresa, prevista nos arts. 9o e 10 do CPC/2015, não se aplica à análise dos requisitos de admissibilidade recursal. [...] 8. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.828.104/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021.) [grifou-se] Pois bem. Diante da fundamentação esposada é indiscutível que o agravo interno foi interposto intempestivamente. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso ante a sua inadmissibilidade, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Preclusa essa decisão, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Brasília, 01 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator